Tribunal: TJBA
Processo: 8107694-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107694-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DE JESUS NUNES

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL. MOTORISTA PARCEIRO. BLOQUEIO DE CONTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO CIVIL-COMERCIAL. AUTONOMIA PRIVADA E OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DE USO. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS RECLAMAÇÕES DE PASSAGEIROS. REGULARIDADE DO DESCREDENCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da empresa responsável por plataforma digital de transporte individual privado, afirmando ter sido indevidamente bloqueado após mais de três anos de utilização do aplicativo como motorista parceiro. Requereu a reativação da conta, o pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

2. Sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador julgando improcedentes os pedidos.

3. O autor interpôs Apelação, defendendo a aplicação do CDC, a irregularidade do descadastramento e o direito às indenizações postuladas.

4. A empresa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, autorizando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se o bloqueio da conta do motorista foi irregular e capaz de gerar responsabilidade civil por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A atividade desenvolvida pelo motorista parceiro inserida em plataforma digital configura relação de natureza civil-comercial, regida pela autonomia privada e pela legislação civil, afastada a incidência do CDC, por inexistir a figura do destinatário final.

7. A legislação específica reconhece o transporte privado individual como atividade exercida por empreendedores individuais, sujeitos a requisitos mínimos e aos termos de uso estabelecidos pela plataforma.

8. A exclusão de motorista parceiro é juridicamente possível quando fundada em violação aos termos de uso da plataforma, com observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

9. Na espécie, a empresa comprovou a existência de diversas reclamações de passageiros relativas a comportamento agressivo, inadequado e ofensivo, além de condutas que comprometeram a segurança dos usuários, todas documentadas nos autos.

10. Os relatos — que incluem linguagem imprópria, insinuações de cunho sexual, condução perigosa e exigência de pagamento irregular — evidenciam violação grave às normas internas e ao Código de Condutas da plataforma, legitimando o descadastramento.

11. Restou demonstrado, ainda, que o motorista foi informado sobre as razões do bloqueio e teve acesso às comunicações internas encaminhadas pela empresa, afastando-se alegação de ausência de prévia ciência ou contraditório.

12. Justificado o desligamento contratual, inexistem ato ilícito, abuso de direito ou violação da boa-fé objetiva.

13. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, torna-se inviável o reconhecimento de danos morais ou de lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “O bloqueio da conta de motorista parceiro em plataforma digital, quando fundado em múltiplas reclamações idôneas de passageiros e respaldado nos termos de uso livremente pactuados, constitui exercício regular de direito, afastando a incidência do CDC e a configuração de dano moral ou lucros cessantes.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 1º, IV; art. 170.

Código Civil, art. 425.

Código de Processo Civil, art. 98, §§3º e 11.

Lei nº 12.587/2012, art. 4º, X, e 11-B, com as alterações da Lei nº 13.640/2018.

Jurisprudência relevante citada

STJ, CC 164.544/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 28/08/2019.

TJBA, Apelação nº 0556600-39.2018.8.05.0001, Rel.ª Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 08/03/2024.

TJBA, Apelação nº 8091724-33.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rosalvo Vieira, pub. 26/10/2022.

TJBA, Apelação nº 8044103-74.2019.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, pub. 19/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8107694-68.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CLAUDIO DE JESUS NUNES
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .